Tribunal: TJSP
Processo: 1500275-90.2022.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Violência Psicológica contra a Mulher
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
res do tipo descrito no artigo 147-B do Código Penal – Penas que retornam às basilares – Manutenção da agravante – Alteração do regime inicial para o aberto - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500275-90.2022.8.26.0069; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Violência Psicológica contra a Mulher

Relator(a):

Moreira da Silva

Comarca:

Bastos

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Apelação Criminal - Ameaça praticada em contexto de violência doméstica - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida a absolvição por ausência de provas – Descabimento – Conjunto probatório suficiente para a configuração do crime imputado - Declarações da vítima, em solo policial, confirmadas pelo restante do acervo processual - Palavra da vítima, em crimes de violência

Ementa:
Apelação Criminal - Ameaça praticada em contexto de violência doméstica - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida a absolvição por ausência de provas – Descabimento – Conjunto probatório suficiente para a configuração do crime imputado - Declarações da vítima, em solo policial, confirmadas pelo restante do acervo processual - Palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assaz valiosa e importante para a elucidação do fato – Precedentes – Dosimetria da pena a comportar reparo – Afastamento da valoração dos maus antecedentes e dolo intenso – O único processo apto a gerar maus antecedentes é o mesmo a ser considerando para fins de reincidência – As circunstâncias apontadas que denotam o dolo intenso constituem-se elementares do tipo descrito no artigo 147-B do Código Penal – Penas que retornam às basilares – Manutenção da agravante – Alteração do regime inicial para o aberto - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido.